Tribunal: TJPA
Processo: 0012572-65.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012572-65.2016.8.14.0000.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
Promotor de Justiça: Dr. João Batista de Araújo Cavaleiro de Macêdo Junior.
AGRAVADO: J. M. R. O.
VÍTIMA: M. N. P. S.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA (Lei nº 11.340/2006). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. EXISTENCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA QUE EVIDENCIAM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO SUPOSTO AGRESSOR PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 19, §1º, DA Lei nº 11.340/2006). EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER, PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVO. JURISPRUDENCIA DO STJ. DECISAO AGRAVADA REFORMADA.
Recurso conhecido e provido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela final interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória de fl. 10 exarada pelo Juízo da 1ª vara de Breves que, nos autos do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Processo nº 0007034-73.2016.8.14.0010) em favor de
M. N. P. S
, indeferiu o pedido de aplicação das medidas protetivas pleiteado por entender estarem ausentes os elementos idôneos que justificassem o deferimento da tutela de urgência.

Em suas razões (fls. 3-9), inicialmente, destaca o agravante que o pleito de medida protetiva fora indeferido, sob o argumento de que não estão presentes os elementos permissivos para aplicação da medida protetiva, em virtude da ausência da oitiva do suposto agressor e depoimento frágil da testemunha, todavia, sustenta o recorrente acerca da existência de elementos suficientes que indicam que a representante foi vítima do crime de ameaça, levando a abertura de inquérito policial para apuração do fato, evidenciado pelo depoimento da vítima e de uma testemunha, próxima ao casal, que afirmou ter presenciado, por diversas vezes, desentendimentos ocorridos entre os dois.

Alega que, em crimes ocorridos no âmbito familiar, deve ser dado especial atenção ao depoimento pessoal da vítima, principalmente quando se mostra em consonância com a narrativa fática e demais provas colacionadas aos autos.

Refuta o argumento de indeferimento fundado no fato de que o agressor não teria sido ouvido previamente, pois afirma que o art. 19, §1º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas
ex officio
e independentemente da oitiva das partes.

Aduz que, no caso em concreto, o deferimento da medida é urgente e relevante, pois objetiva o afastamento do agressor do lar e, de igual modo, a preservação da integridade física da vítima que vem sendo ameaçada de morte pelo ex- companheiro.

Discorre sobre os pressupostos de concessão de antecipação dos efeitos da tutela final no sentido de seu regular preenchimento, repousando a grave lesão e ou o prejuízo irreparável no fato de que a vítima está exposta e vulnerável, o que poderia desencadear perigo a manutenção da sua integridade física.

Requer o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e aplicar as medidas protetivas cautelares de urgência no caso em concreto.

Junta documentos às fls. 10-23.

Os autos foram originariamente distribuídos a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 24).

Certidão de fl. 25 informou o afastamento da relatora originária do feito em razão do primeiro turno das eleições de 2016, o que motivou a redistribuição do processo, recaindo a relatoria sobre a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 26).

Em decisão de fls. 28-30v, a então Desa. Relatora deferiu o pleito antecipatório dos efeitos da tutela recursal para conceder as medidas protetivas pleiteadas na exordial.

Mandado de intimação para apresentação de contrarrazões (fl. 32).

Carta de intimação da parte agravada devolvida sob justificativa de ¿mudou-se¿ (fls. 32-34) e certidão atestando o fato de fl. 35.

Parecer do Órgão Ministerial (fls. 38-40v), em que se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso.

Por força da Emenda regimental nº 05 de 2016, os autos foram redistribuídos (fl. 41).

Coube-me a relatoria do feito (fl. 42).

Em despacho de fls. 44, foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar sobre AR devolvido sem a conclusão da diligência e para que informasse o atual endereço do agravado.

Em atenção ao despacho anterior, o Órgão Ministerial apresentou manifestação (fls. 46-47), informando a localização atual do agravado e requerendo a renovação da diligência de intimação.

Determinada a renovação da diligência (fl. 50), sendo a carta de intimação devidamente cumprida (fls. 51-52).

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões (fl. 53).

Relatados. Decido.

Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso
, verifico que o mesmo se encontra tempestivo, adequado à espécie e conta com dispensa de preparo nos termos do art. 1.007, §1º do CPC/2015, assim, diante da satisfação dos seus pressupostos de admissibilidade recursal,
tenho por conhecido

o presente recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito ao indeferimento de solicitação de medida protetiva de urgência em benefício da requerente M. N. P. S, sendo que, desde logo, declaro que entendo
que o recurso deve ser provido.

A Lei nº 11.340/2006 foi introduzida em nosso ordenamento jurídico pátrio para conferir as mulheres vítimas de toda sorte de violência doméstica que, em alguns casos, permeiam a convivência no âmbito das relações familiares de afeto, maior proteção, de igual modo a garantia de que teriam sua dignidade física, moral e patrimonial preservada quando da ocorrência de situação que a coloque em perigo.

Nesse contexto, tenho que recusar a proteção requerida seria o mesmo que negar a mulher a garantia efetiva prevista abstratamente na norma de regência do instituto, mitigando ainda mais a proteção da pessoa que deveras está em concreta situação de vulnerabilidade.

Da redação do art. 19,§1º da referida Lei, bem como das demais disposições que seguem,
compreende-se que as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas imediatamente e independentemente de audiência das partes, logo, forçoso concluir que para a sua concessão não é necessária a oitiva prévia das partes, não estando, portanto, subordinado o seu deferimento ao depoimento dos envolvidos, notadamente do suposto agressor.

Sendo premente a necessidade de proteção, imperiosa a imposição das referidas medidas, mesmo porque ao denunciado será dada oportunidade de manifestação posterior, sem qualquer prejuízo a suas garantias constitucionais, podendo ainda serem revogadas, caso seja verificada a cessação da ameaça, já para a vítima eventual prejuízo poderá ser irreversível.

Consta, nos autos às fls. 17-19v, relatos dos fatos que evidenciam a situação de vulnerabilidade a que estava sendo exposta a então requerente, noticiados pela própria vítima e pelo depoimento da testemunha que era próxima ao casal (fl. 21), em clara evidência da ocorrência de agressões, ameaças e constrangimentos, já que, apesar de não conviverem mais intimamente, o requerido tenta manter relações sexuais com a vítima sob efeito de álcool e contra a sua vontade, alia-se a isto, o fato de ainda residirem no mesmo imóvel, o que intensifica o temor e o perigo à integridade física da requerente.

Para além disto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que se deve atribuir especial atenção ao depoimento da vítima de violência doméstica, dado que, por vezes a violência é praticada no seio familiar, sem a presença de outros membros do grupo e ou de terceiros, assim nos crimes de ameaça, especialmente os realizados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima se reveste de maior relevância.

Segue os seguintes julgados:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES.
1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.2.
No caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade.3. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último.4. Recurso em habeas corpus improvido.(RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013). - grifo nosso.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça também possui posicionamento bastante consolidado nos termos que segue:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXEGESE DO ART. 13 DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LAR FAMILIAR, PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO COM A OFENDIDA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, DEFERIDAS LIMINARMENTE E CONFIRMADAS A TEOR DO AGRAVO. CERCEAMENTO DE DEFESA VIOLÊNCIA PRATICADA SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM SITUAÇÕES DESSE JAEZ. PRECEDENTES DA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR OS FATOS NOTICIADOS PELA APELADA À AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado no risco para a integridade física da vítima, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n.º 11.340/06. 2.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.
[..] (1674045, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-25). - grifo nosso.

Ante o exposto, acompanho o parecer exarado pelo Órgão Ministerial, para
conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo as medidas protetivas nos termos pleiteados na exordial às fls. 14-15.

É como voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora